Tribunal: STF
Processo: AI 248214
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto baseou-se o acórdão recorrido em motivação suficiente, à
qual se mostra estranha a invocação dos dispositivos
constitucionais em que busca apoio a petição de recurso
extraordinário.